Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-09.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001590-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 460.957.051-34 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ABUSIVIDADE DA PRÁTICA COMERCIAL E DA TAXA DE JUROS PRATICADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

A demanda versa sobre contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e pela qual pretende o demandante o reconhecimento de “prática comercial abusiva, convertendo a modalidade de contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixando juros mensais de 1,76% a.m. – taxa média BACEN praticada à época da contratação”.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Após detida análise dos autos, entendo que o processo deva ser extinto pela complexidade da causa, por necessidade de perícia contábil porquanto o recorrente pretende seja reconhecida abusividade da taxa de juros cobrada e ressarcimento dos valores pagos, em seu entender, de forma indevida.

A matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e,
até mesmo, reconhecida de ofício.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto, de ofício, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais e JULGO
EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO
do mérito por complexidade da causa, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023